Tribunal: TJBA
Processo: 8050858-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050858-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEANDERSON FREITAS SILVA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público regido pelo Edital SAEB/05/2022, promovido pela Polícia Militar da Bahia, que obteve 58,75 pontos na prova objetiva — abaixo da nota mínima exigida — e busca a anulação de questões supostamente irregulares, com alegações de cobrança de conteúdo extraedital, erros grosseiros e múltiplas respostas corretas. Requereu nova contagem de pontos, reintegração ao certame e nomeação. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de o Poder Judiciário anular questões de concurso público com base em alegações de ilegalidade nas questões objetivas, examinando se houve violação às regras do edital ou erro material evidente que justifique o controle judicial.

III. Razões de decidir

3. A atuação judicial em concursos públicos deve limitar-se ao controle da legalidade, sem substituir-se à banca examinadora quanto ao conteúdo das questões.

4. A jurisprudência do STF, especialmente o Tema 485 (RE 632.853), admite intervenção judicial apenas diante de flagrante ilegalidade ou manifesta incompatibilidade entre o conteúdo da questão e o edital.

5. No caso concreto, não se evidenciou erro material ou afronta ao edital, mas mera discordância do candidato com os critérios de correção adotados pela banca.

6. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento de prova pericial encontra respaldo no livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para revisar conteúdo e correção de provas de concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou evidente afronta ao edital. 2. A ausência de demonstração de erro grosseiro ou conteúdo incompatível com o edital impede a anulação de questões do certame."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8050858-75.2023.805.0001
, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante,
JEANDERSON FREITAS SILVA,
e Apelados,
ESTADO DA BAHIA E FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de________________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça